Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“alegado excesso de execução, não foi juntado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito que a agravante afirma ser devido, razão de a impugnação ter sido processada sem o exame da alegação de excesso”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0724155-56.2020.8.07.0001), rejeitada a impugnação da embargante.
2. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.